Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745134-05.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA NUNES DE SOUZA EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA NUNES DE SOUZA contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643361, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a r. sentença, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau considerou comprovada a contratação dos mútuos pela embargante com os embargados e reconheceu que a requerente litigou de má-fé. Da análise dos Embargos de Declaração opostos sob o ID 40047749, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022 às 11:56:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora